Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-46.2022.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pleito defensivo de afastamento da majorante. Impossibilidade – causa de aumento evidenciada pela prova oral e imagens. Prescindibilidade de apreensão do armamento e perícia diante da palavra das vítimas, imagens das câmeras de segurança e da ausência de comprovação de que se tratasse de arma de brinquedo. Dosimetria que não comporta

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Pleito defensivo de afastamento da majorante. Impossibilidade – causa de aumento evidenciada pela prova oral e imagens. Prescindibilidade de apreensão do armamento e perícia diante da palavra das vítimas, imagens das câmeras de segurança e da ausência de comprovação de que se tratasse de arma de brinquedo. Dosimetria que não comporta reparos. Recurso parcialmente provido para retificação da pena final para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa.